Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714368-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONALDO SERAFIM DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RONALDO SERAFIM DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para o fim de determinar que o DF disponibilize ao autor TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente, aguardando o mesmo serviço e com quadro de saúde mais grave ou similar. Em suas razões, pretende a parte autora antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer transporte de sua residência ao local onde realiza o tratamento de hemodiálise no PRAZO DE CINCO DIAS, sem ter que observar critérios do sistema de regulação e pessoas. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte recorrente. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado sem que haja expressa previsão legal. Não há ordenamento legal que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque a recorrente está realizando o tratamento, conforme documento de ID 47406747, não havendo relato de risco de morte. Ademais, depreende-se que não há impedimento da recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, até porque nas sessões de hemodiálise há a recomendação de fazer-se acompanhada. E, além disto, o pedido de transporte em si já foi deferido em primeira instância, devendo a parte autora observar os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao recorrido, no atual estágio do processo, a imposição da obrigação de fazer pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para, querendo, se pronunciar. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito